Tribunal: STJ
Processo: 0019107-38.2025.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3120440 - PR(2025/0470380-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JOSE LINDACIR DE PAULA
ADVOGADOS
: WILLIAN ANDERSON HERVIS - PR073580
BARBARA LOUISE BREMM HERVIS - PR053904
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO EM REVISÃO CRIMINAL.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AO ÓBICE DE ADMISSIBILIDADE (
.
SÚMULA N. 284/STF)

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica ao fundamento da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial, consistente na incidência do óbice da
em razão da não indicação de ofensa ao
do CPP em recurso
Súmula 284/STF
art. 621
especial manejado contra acórdão proferido em ação de revisão criminal.
2. No agravo regimental, a parte alega ter impugnado de forma específica a aplicação
da
e sustenta que o
do CPP não integra a causa de pedir do
Súmula 284/STF
art. 621
recurso especial, fundado exclusivamente em violação a dispositivo de direito material
federal (art. 71 do CP), requerendo a reconsideração da decisão ou o julgamento
colegiado para conhecimento do agravo em recurso especial e processamento do
recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou
especificamente o fundamento de inadmissibilidade adotado pelo Tribunal de origem
(aplicação da
, de modo a afastar a incidência da
Súmula 284/STF)
Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo em recurso especial não impugnou de forma específica a incidência do
óbice da
pois a própria parte confirmou a ausência de indicação de
Súmula 284/STF,
violação ao
do CPP, limitando-se a afirmar que a tese recursal se fundava na
art. 621
suposta negativa de vigência ao
do CP.
art. 71
5. Em se tratando de recurso especial interposto contra acórdão proferido em ação de
revisão criminal, é necessário que a parte recorrente aponte violação ao art. 621 do
CPP, sob pena de deficiência de fundamentação e de incidência da Súmula 284/STF.
Documento eletrônico VDA55759945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:32:00
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 33490ff2-b4a0-4aa7-8ff7-a54f7659d139

6. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos autônomos da
decisão que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo em
recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC e da
razão pela qual deve ser mantida a decisão que não conheceu do
Súmula 182/STJ,
agravo em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão
que não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de impugnação
específica ao fundamento de inadmissibilidade do recurso especial.
Tese de julgamento:
1. Em recurso especial interposto contra acórdão proferido em ação de revisão
criminal, a parte recorrente deve indicar, de forma expressa, a violação de um dos
incisos do
do CPP, sob pena de deficiência de fundamentação e incidência da
art. 621
Súmula 284/STF.
2. O agravo em recurso especial que não impugna especificamente todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, em especial a
aplicação da
é inviável, nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o,
Súmula 284/STF,
do CPC e da Súmula 182/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CP,
CPC, arts. 932, III, e 1.021,
art. 621;
art. 71;
§ 1o; RISTJ,
I;
art. 253,
Súmula 284/STF; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
rel. Min. Paulo
AREsp n. 2.054.057/SP,
Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 27.03.2023, DJe 04.04.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA55759945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:32:00
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 33490ff2-b4a0-4aa7-8ff7-a54f7659d139

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3120440 - PR(2025/0470380-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JOSE LINDACIR DE PAULA
ADVOGADOS
: WILLIAN ANDERSON HERVIS - PR073580
BARBARA LOUISE BREMM HERVIS - PR053904
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO EM REVISÃO CRIMINAL.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AO ÓBICE DE ADMISSIBILIDADE (
.
SÚMULA N. 284/STF)

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica ao fundamento da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial, consistente na incidência do óbice da
em razão da não indicação de ofensa ao
do CPP em recurso
Súmula 284/STF
art. 621
especial manejado contra acórdão proferido em ação de revisão criminal.
2. No agravo regimental, a parte alega ter impugnado de forma específica a aplicação
da
e sustenta que o
do CPP não integra a causa de pedir do
Súmula 284/STF
art. 621
recurso especial, fundado exclusivamente em violação a dispositivo de direito material
federal (art. 71 do CP), requerendo a reconsideração da decisão ou o julgamento
colegiado para conhecimento do agravo em recurso especial e processamento do
recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou
especificamente o fundamento de inadmissibilidade adotado pelo Tribunal de origem
(aplicação da
, de modo a afastar a incidência da
Súmula 284/STF)
Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55759949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:32:00
Código de Controle do Documento: e863cc31-c57b-41d4-96b4-5aad8cddace5

4. O agravo em recurso especial não impugnou de forma específica a incidência do
óbice da
pois a própria parte confirmou a ausência de indicação de
Súmula 284/STF,
violação ao
do CPP, limitando-se a afirmar que a tese recursal se fundava na
art. 621
suposta negativa de vigência ao
do CP.
art. 71
5. Em se tratando de recurso especial interposto contra acórdão proferido em ação de
revisão criminal, é necessário que a parte recorrente aponte violação ao art. 621 do
CPP, sob pena de deficiência de fundamentação e de incidência da Súmula 284/STF.
6. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos autônomos da
decisão que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo em
recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC e da
razão pela qual deve ser mantida a decisão que não conheceu do
Súmula 182/STJ,
agravo em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão
que não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de impugnação
específica ao fundamento de inadmissibilidade do recurso especial.
Tese de julgamento:
1. Em recurso especial interposto contra acórdão proferido em ação de revisão
criminal, a parte recorrente deve indicar, de forma expressa, a violação de um dos
incisos do
do CPP, sob pena de deficiência de fundamentação e incidência da
art. 621
Súmula 284/STF.
2. O agravo em recurso especial que não impugna especificamente todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, em especial a
aplicação da
é inviável, nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o,
Súmula 284/STF,
do CPC e da Súmula 182/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CP,
CPC, arts. 932, III, e 1.021,
art. 621;
art. 71;
§ 1o; RISTJ,
I;
art. 253,
Súmula 284/STF; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
rel. Min. Paulo
AREsp n. 2.054.057/SP,
Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 27.03.2023, DJe 04.04.2023.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por J L DE P contra decisão de minha
lavra, às fls.
em que não conheci do agravo em recurso especial por ausência
352/354,
de impugnação específica do fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso
Documento eletrônico VDA55759949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:32:00
Código de Controle do Documento: e863cc31-c57b-41d4-96b4-5aad8cddace5

especial proferida no Tribunal de origem, consistente na incidência do óbice da
(deficiência de fundamentação devido à ausência de indicação de
Súmula 284/STF
ofensa ao
do CPP), aplicando-se, assim, a
art. 621
Súmula 182/STJ.
No regimental (fls.
), a parte aduz que impugnou, de forma específica, a
359/365
e que o
do CPP não integra a causa de pedir do recurso
Súmula 284/STF
art. 621
especial, fundado exclusivamente em violação a dispositivo de direito material federal
(art. 71 do CP).
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do agravo
regimental ao julgamento do órgão colegiado para conhecer do agravo em recurso
especial e dar regular processamento ao recurso especial.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento, devendo ser mantido o não
conhecimento do agravo em recurso especial.
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial, interposto contra acórdão de
revisão criminal, em virtude de deficiência de fundamentação, devido à ausência de
indicação de ofensa ao art. 621 do Código de Processo Penal – CPP (fls.
).
292/293
Contudo, reitera-se que, da leitura das razões recursais de
a
299/316,
incidência o óbice da
(deficiência de fundamentação devido à
Súmula 284/STF
ausência de indicação de ofensa ao
do CPP) não foi especificamente
art. 621
impugnado, já que a parte confirmou a referida ausência. Confira-se (fls.
):
304/305

"De fato, não apontada a violação ao
do
art. 621
Código de Processo Penal. Conforme se depreende do
recurso especial apresentado pela defesa, a tese
sustentada é que a Revisão Criminal n.°. 0019107-
38.2025.8.16.0000, e os Embargos de Declaração n.°.
0064877-54.2025.8.16.0000, negaram vigência ao art. 71
"
do Código Penal.

Desse modo, a parte não apresentou argumento idôneo que demonstrasse
eventual desacerto da aplicação do óbice de admissibilidade.
Convém salientar que, tratando-se de recurso especial contra acórdão que
julgou uma ação de revisão criminal, a parte recorrente deve também indicar e
esclarecer a violação de um dos incisos do
do CPP. Tal deficiência de
art. 621
fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia, atraindo o óbice da
que foi aplicado pelo TJ, mas não refutado pela parte agravante.
Súmula 284/STF,
Dessa forma, reafirma-se a aplicabilidade dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
Código de Processo Civil – CPC e da Súmula n. 182 do STJ, que estabelecem ser
inviável o agravo que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da
decisão agravada.
Documento eletrônico VDA55759949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:32:00
Código de Controle do Documento: e863cc31-c57b-41d4-96b4-5aad8cddace5

A propósito:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 182/STJ.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo
em decorrência da não impugnação aos fundamentos da
decisão que inadmitira o recurso especial na origem,
especificamente em relação ao não cabimento de recurso
especial por ofensa a resolução e à
Por
Súmula 7/STJ.
conta disso, consignou-se a incidência da Súmula 182 do
STJ.
2. A parte, para ver examinado por esta Corte
Superior
seu
recurso
especial,
precisa,
primeiro,
desconstituir os fundamentos da decisão que não o
admitiu, sob pena de vê-los mantidos.
3. As razões demonstrativas do desacerto da
decisão agravada devem ser veiculadas na oportunidade
de interposição do agravo em recurso especial, pois,
convém frisar, não é admitida a impugnação a destempo, a
fim de inovar a justificativa para admissão do recurso
excepcional, devido à preclusão consumativa.
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, embora autônomos, impede o conhecimento
do respectivo agravo consoante preceituam os arts.
253, I, do RISTJ e 932, III, do
e a Súmula 182
CPC/2015
do STJ, aplicável por analogia.
5. Em nova análise do agravo interposto, tem-se
que a parte agravante efetivamente não rebateu todos
os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial; correta, portanto, a incidência na espécie do
enunciado da Súmula 182 do STJ.
6. A mera afirmação de que o caso não demanda o
reexame de fatos e provas ou então a menção às razões
expostas no recurso especial não bastam para infirmar a
incidência da
A jurisprudência do STJ
Súmula 7/STJ.
entende que, para comprovar a inaplicabilidade desse
enunciado sumular, a parte agravante deve realizar o
cotejo entre o acórdão recorrido e a tese recursal.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.054.057/SP,
Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
27/3/2023,
4/4/2023)

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55759949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 09/04/2026 11:32:00
Código de Controle do Documento: e863cc31-c57b-41d4-96b4-5aad8cddace5

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0470380-4
AREsp 3.120.440 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00003315920178160100 00191073820258160000 01258065320258160000
1258065320258160000 125806532025816000000003315920178160100
191073820258160000 3315920178160100
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSE LINDACIR DE PAULA
ADVOGADO
: WILLIAN ANDERSON HERVIS - PR073580
ADVOGADA
: BARBARA LOUISE BREMM HERVIS - PR053904
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOSE LINDACIR DE PAULA
ADVOGADO
: WILLIAN ANDERSON HERVIS - PR073580
ADVOGADA
: BARBARA LOUISE BREMM HERVIS - PR053904
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426054850=489048504=@
2025/0470380-4 - AREsp 3120440 Petição : 2026/0014681-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55728420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:13:18
Código de Controle do Documento: CDA62FC7-7478-49FF-96AA-A71A2698077A